Tribunal: TJPA
Processo: 0807063-54.2022.8.14.0051
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10230 - Regime Previdenciário
Data de julgamento: 2024-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0807063-54.2022.8.14.0051

JUIZO RECORRENTE: 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE SANTARÉM/PA.

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, MARIO SIDNEY ARAUJO DE JESUS

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Reexame necessário. Ação previdenciária. auxílio-doença acidentário. doenças ocupacionais. bancário. incapacidade total e permanente para a atividade habitual. nexo de causalidade comprovado. laudo pericial conclusivo. possibilidade de readaptação em outras atividades
. Sentença confirmada.

1. Reexame necessário de sentença que julgou procedente o pedido formulado em ação previdenciária, condenando o INSS ao pagamento de auxílio-doença acidentário, em favor do demandante.

2. No laudo da perícia judicial, foi consignado que: 1) o autor possui doenças ocupacionais que causaram sua incapacidade total e permanente para o exercício de sua atividade habitual (bancário); 2) há nexo de causalidade entre as doenças e a referida profissão; 3) a incapacidade do demandante é também multiprofissional, impossibilitando o desempenho de várias funções, com possibilidade de reabilitação em atividades compatíveis com sua capacidade laboral residual.

3. Os documentos, laudos e exames médicos juntados com a peça vestibular corroboram a conclusão do perito judicial. Constatada a incapacidade decorrente de doença ocupacional, o autor faz jus ao recebimento de auxílio-doença acidentário, em conformidade com os arts. 20, incisos I e II; 59 e 61 da Lei nº. 8.213/91. Precedentes.

4. Remessa necessária conhecida e desprovida. Sentença confirmada.

__________________

Dispositivos relevantes citados:

arts. 20, incisos I e II; 59 e 61 da Lei nº. 8.213/91.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 35ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 23/9/2024 a 30/9/2024, à unanimidade, em conhecer da remessa necessária e confirmar integralmente a sentença, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0807063-54.2022.8.14.0051

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

REEXAME NECESSÁRIO

SENTENCIADO / REQUERENTE: MARIO SIDNEY ARAUJO DE JESUS

SENTENCIADO / REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS)

RELATORA: DESA. CÉLIA DE LIMA PINHEIRO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de reexame necessário (remessa necessária) de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Santarém, qu
e julgou procedente o pedido formulado na inicial
,

condenando o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS)
ao pagamento de auxílio-doença acidentário, em favor do autor
.

Em sua peça vestibular, o demandante relatou, em síntese, que: a) adquiriu doenças ocupacionais no exercício de suas atividades laborais como bancário; b) em razão das diversas enfermidades adquiridas e diagnosticadas, apresenta incapacidade para o exercício de sua atividade habitual, bem como limitações para outras atividades laborai; c) seu pedido administrativo de auxílio-doença acidentário foi negado; d) precisa de acompanhamento médico contínuo e de afastamento de suas atividades laborais; e) suas enfermidades o impedem de realizar trabalhos com esforço físico, movimentos repetitivos e submissão a estresse; f) necessita da proteção previdenciária, pois continua sofrendo as limitações impostas pelas doenças que possui.

Ao final, pleiteou a condenação do INSS ao pagamento de auxílio-doença acidentário, desde o protocolo do requerimento administrativo.

O INSS apresentou contestação por meio da petição ID 18482826, arguindo, em resumo: a) insuficiência dos atestados, laudos e documentos particulares apresentados com a inicial; b) presunção de veracidade do laudo da perícia administrativa; c) necessidade de perícia judicial; d) necessidade de fixação da perícia judicial como termo inicial para o pagamento do benefício, em caso de concessão.

Após a instrução do feito, o Juízo
a quo
julgou procedente o pedido formulado na peça vestibular, condenando o INSS ao pagamento de auxílio-doença acidentário em favor do requerente, nos termos da sentença ID 18482876.

Não houve a interposição de recursos pelas partes, conforme consignado na certidão ID 18482877.

O Ministério Público opinou pela confirmação da sentença, nos termos da manifestação ID 20574531.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

I - Reexame Necessário. Admissibilidade.

O art. 14, § 1º da Lei nº. 12.019/09 (Lei do Mandado de Segurança) assim dispõe:

Art. 14.

Da sentença, denegando ou concedendo o mandado, cabe apelação.

§ 1º Concedida a segurança, a sentença estará sujeita obrigatoriamente ao duplo grau de jurisdição
. (Grifo nosso).

Considerando o mandamento contido no dispositivo acima, embora a autarquia previdenciária não tenha apresentado recurso voluntário, a sentença deve ser submetida ao duplo grau de jurisdição

Presentes os pressupostos, conheço do reexame e passo à análise da matéria devolvida.

II - Mérito

A sentença examinada possui o seguinte dispositivo:

“(...)

Portanto, entendo que a parte demandante faz jus ao auxílio-doença-acidentário.

QUANTO AO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA

Compulsando os autos, vislumbro que é caso de conceder a tutela provisória para implantar/restabelecer o benefício acidentário por incapacidade temporária (auxílio-doença acidentário) e pagar as parcelas vincendas do benefício, devendo o primeiro pagamento do benefício ser efetuado no prazo máximo de até 45 dias, porque presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano pela demora da prestação jurisdicional. É que, além de restar demonstrado a lesão incapacitante do(a) autor(a), as provas indicam que o(a) demandante suporta situação de gravame extraordinário, uma vez evidencia-se que suporta restrições à sua subsistência digna, restando forçosa a imediata implementação do benefício a que o(a) autor(a) faz jus, inclusive pelo seu caráter eminentemente alimentar (art. 300 do CPC c/c art. 1.º, III, da CF). Não vislumbro, neste momento, a necessidade de fixação de multa porque não enxergo indicativos para presumir o descumprimento da presente decisão.

Entendo, enfim, pertinente consignar critérios para melhor direcionar a futura execução:

O benefício a ser concedido é o do auxílio-doença-acidentário, na forma do art. 59 da Lei 8.213/91, o qual será devido enquanto durar a incapacidade laborativa do(a) obreiro(a), a ser verificada através de perícia administrativa periódica que, se constatar que o(a) segurado(a) é insuscetível de recuperação para sua atividade habitual, deverá submetê-lo(a) a processo de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade, nos termos do art. 62 da Lei nº. 8.213/91.

Assim, quanto ao termo inicial do benefício, fixo a data do requerimento administrativo do benefício indeferido, ou seja, o dia 27/04/2022 – NB 638.963.978-7 (ID. Num. 65165240 - Pág. 1).

DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS:

Em conformidade com disposto no julgamento do RE 870.947/SE pelo E. Supremo Tribunal Federal, cuja repercussão geral restou reconhecida (Tema 810), bem como a Jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça (Tema 905), consigno os critérios gerais de aplicação da correção monetária e juros moratórios, os quais devem ser acomodados ao que se aplicar no caso concreto. Neste sentido: Apelação/remessa necessária nº 1027775-76.2021.8.26.0053, 16ª Câmara de Direito Público, Rel. Des. João Negrini Filho, j. 19/03/2022, p. 19/03/2022, TJ/SP; Apelação/remessa necessária nº 1028295-07.2019.8.26.0053, 17ª Câmara de Direito Público, Rel. Des. Francisco Shintate, j. 18/03/2022, p. 18/03/2022, TJ/SP.

A CORREÇÃO MONETÁRIA incidirá pelo:

a) IGP-DI no período até o mês 08/2006 (conforme o art. 10 da Lei nº 9.711/1998 c/c art. 20, §5º, da Lei nº 8.880/1994);

b) INPC no período compreendido entre o mês de 09/2006 a 29/06/2009 (conforme art. 1º da Lei nº 11.430/2006, precedida da MP nº 316, de 11/08/2006, que acrescentou o art. 41-A à Lei nº 8.213/1991), consoante entendimento firmado no STF (RE Nº 870.947 - TEMA 810 e RESP Nº 1.492.221/PR) e no STJ (Tema 905);

c) IPCA-E a partir de 30/06/2009 (TEMA 810/STF) até o dia 08/12/2021.

Quanto aos JUROS DE MORA:

a) até o dia 29/06/2009, devem ser fixados em 1% ao mês, nos termos do art. 3º do Decreto-Lei nº 2.322/87, aplicável analogicamente aos benefícios pagos com atraso, tendo em vista o seu caráter eminentemente alimentar (Súmula 75 TRF-4);

b) A contar de então (30/06/2009) até o dia 08/12/2021, os juros incidirão, uma única vez até o efetivo pagamento, com base nos percentuais aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09.

A partir do dia 09/12/2021, JUROS e CORREÇÃO MONETÁRIA pela SELIC, nos termos do artigo 3º da EC 113/2021.

Nos moldes da Súmula 204 do STJ, o termo inicial dos juros moratórios é a data da citação válida (28/07/2022 – consulta PJE).

A correção monetária incidirá da data de vencimento de cada parcela devida.

A renda mensal inicial deve ser reajustada observando-se os mesmos índices previdenciários aplicados aos benefícios em manutenção, por obediência ao princípio da isonomia.

Consigne-se ser devido o abono anual, nos termos do artigo 40 da Lei n° 8.213/91, pois se trata de prestação acessória ao auxílio-doença.

Eventuais valores pagos no período, a título de auxílio-acidente, aposentadoria(s) ou ao auxílio-doença, ou outro benefício incalculável por lei, deverão ser compensados a fim de evitar enriquecimento sem causa.

Fixo a verba honorária em 10% sobre as parcelas vencidas até a data desta decisão, em conformidade com a Súmula 111 do E. Superior Tribunal de Justiça.

Dispenso a autarquia-ré de arcar com as custas processuais, salvo as que NÃO ISENTA, a teor do disposto na Súmula n.º 178 do STJ e art. 40, inciso I e parágrafo único, da Lei Estadual nº 8.328/2015.

Pelo Exposto, com fulcro no art. 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e, extinguindo o processo com resolução do mérito, CONDENO o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS a implantar o auxílio-doença-acidentário em favor do(a) autor(a) MARIO SIDNEY ARAUJO DE JESUS, a partir da data do requerimento administrativo, ou seja, o dia 27/04/2022 (NB 638.963.978-7 - ID. Num. 65165240 - Pág. 1), compensando-se os valores eventualmente pagos no período a título de auxílio-acidente, auxílio-doença ou aposentadorias ou outro benefício inacumulável por força lei, com abono anual (art. 40 da Lei nº 8.213/91), juros, atualização monetária, custas processuais e honorários advocatícios, na forma da fundamentação supra. DEFIRO, ainda, o pedido de TUTELA DE URGÊNCIA para imediata implantação do benefício, também nos termos da fundamentação.

Após o prazo dos recursos voluntários, com ou sem eles, remetam-se os autos à Superior Instância para reexame necessário, eis que sentença ilíquida.

Com o trânsito em julgado, concluída a fase de execução ou se nada requerido no prazo de 15 dias, anote-se o necessário e arquive-se.

À UPJ: Promova-se a adequação, no sistema PJE, do cadastro da parte demandada, notadamente quanto ao domicílio eletrônico nacional, a fim de viabilizar a correta intimação pelo sistema.

P.R.I.”. (Grifo nosso).

No laudo da perícia judicial, acostado no ID 18482868, foi consignado que:

1)

O autor é portador de Síndrome do Túnel do Carpo, Síndrome de Quervain e lombalgia;

2)

As enfermidades Síndrome do Túnel do Carpo e Síndrome de Quervain possuem
“relação de nexo relação de nexo técnico com o ciclo laboral peculiar de bancário; onde estes órgãos estão expostos e vulneráveis a ação deletéria do risco ergonômico com potencial nocivo”
;

3)

Tais doenças produzem incapacidade total e permanente para o trabalho habitual do autor (bancário);

4)

A incapacidade do demandante é também multiprofissional, impossibilitando o desempenho de várias atividades, com possibilidade de reabilitação em atividades compatíveis com sua capacidade laboral residual;

Os documentos, laudos e exames médicos juntados com a peça vestibular corroboram a conclusão do perito judicial. Constatada a incapacidade decorrente de doença ocupacional, o autor faz jus ao recebimento de auxílio-doença acidentário, em conformidade com os arts. 20, incisos I e II; 59 e 61 da Lei nº. 8.213/91:

“Art. 20. Consideram-se acidente do trabalho, nos termos do artigo anterior, as seguintes entidades mórbidas:

I - doença profissional, assim entendida a produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar a determinada atividade e constante da respectiva relação elaborada pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social;

II - doença do trabalho, assim entendida a adquirida ou desencadeada em função de condições especiais em que o trabalho é realizado e com ele se relacione diretamente, constante da relação mencionada no inciso I.

(...)

“Art. 59.O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Parágrafo único. Não será devido auxílio-doença ao segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão”.

(...)

“Art. 61. O auxílio-doença, inclusive o decorrente de acidente do trabalho, consistirá numa renda mensal correspondente a 91% (noventa e um por cento) do salário-de-benefício, observado o disposto na Seção III, especialmente no art. 33 desta Lei”.

Corroborando o acerto da sentença, cito os seguintes julgados:

“
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA COMUM EM AUXÍLIO DOENÇA ACIDENTÁRIO E EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. LAUDO PERICIAL QUE ATESTA INCAPACIDADE TEMPORÁRIA E NEXO CAUSAL COM A ATIVIDADE EXERCIDA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA
. APELO DO INSS. Pleito autoral que visa à conversão do auxílio-doença em auxílio doença-acidentário e, posteriormente, em aposentadoria por invalidez. O auxílio-doença é uma espécie de benefício previdenciário devido ao segurado totalmente incapacitado para o trabalho, decorrente de doença comum não relacionada ao trabalho exercido, desde que a incapacidade do segurado seja, em princípio, de natureza temporária, conforme os artigos 59 e seguintes, da Lei nº 8.213/91. Já o auxílio-doença acidentário também é espécie de benefício previdenciário de prestação continuada, consistindo no pagamento de renda mensal ao obreiro que sofreu acidente do trabalho ou doença decorrente das condições de trabalho e apresente incapacidade laborativa, em princípio, temporária, cuja natureza acidentária está prevista no art. 19, da Lei nº 8.213/91. Laudo pericial médico e perícia de nexo causal que atestam a existência de incapacidade total temporária decorrente de acidente de trabalho. Inexistência de prova cabal no sentido de que a incapacidade total que acomete o segurado seria permanente, de modo que não cabe, no momento, o deferimento de aposentadoria por invalidez pretendida. Cabimento da condenação do INSS ao pagamento de taxa judiciária, em razão de ter sucumbido na demanda, conforme dispõe o verbete 76 da Súmula desta Corte e o Enunciado 42, do Fundo Especial deste Tribunal. CONHECIMENTO e PROVIMENTO PARCIAL do recurso do INSS para excluir da condenação a conversão em aposentadoria por invalidez acidentária e fixar como termo final do auxílio doença acidentária em 26/04/2010, data em que a autarquia previdenciária apurou que o autor recuperou sua capacidade laborativa, observado o Tema Repetitivo 905 do Superior Tribunal de Justiça.

(TJ-RJ - APL: 00280075620088190021, Relator: Des(a). CEZAR AUGUSTO RODRIGUES COSTA, Data de Julgamento: 19/05/2020, OITAVA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 2020-05-21)”. (Grifo nosso).

“
APELAÇÕES CÍVEIS E REEXAME DE SENTENÇA – AUXÍLIO-ACIDENTE – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE – REQUISITOS PREENCHIDOS – LER/DORT – DOENÇA OCUPACIONAL EQUIPARADA A ACIDENTE DE TRABALHO – AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO
– ALTERAÇÃO – CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA DE NATUREZA ACIDENTÁRIA – RECURSO DO INSS NÃO PROVIDO E DO AUTOR PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. A Lei nº 8.213/91 trouxe tratamento jurídico especial aos portadores de doenças ocupacionais, que incluem as LER/DORT, equiparando-as a acidente de trabalho.
O auxílio-acidente é benefício devido ao segurado que comprovar que as sequelas decorrentes do acidente impliquem redução da capacidade para a atividade laborativa habitual
.

(TJ-MS - AC: 08328114520158120001 MS 0832811-45.2015.8.12.0001, Relator: Des. Julizar Barbosa Trindade, Data de Julgamento: 18/05/2021, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 19/05/2021)”. (Grifo nosso).

“
REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO. TRANSFORMAÇÃO EM AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. INCAPACIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

1. O auxílio-doença acidentário é o benefício não programado concedido ao segurado incapacitado temporariamente para o trabalho em decorrência de acidente de trabalho ou de doença profissional, dispensada a carência nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho
. 2. In casu, a autora faz jus à transformação do auxílio-doença previdenciário em auxílio-doença acidentário, uma vez que restou demonstrado o nexo causal entre suas patologias e as atividades laborativas exercidas. 3. Portanto, como a patologia descrita na exordial ensejou a incapacidade total e temporária da demandante para a atividade que anteriormente exercia, estando suscetível de reabilitação profissional, fará jus ao benefício do auxílio-doença acidentário. Precedentes TJRJ. 4. Sentença mantida.

(TJ-RJ - REMESSA NECESSARIA: 00362795020188190001, Relator: Des(a). JOSÉ CARLOS PAES, Data de Julgamento: 30/10/2019, DÉCIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL)”. (Grifo nosso).

A partir dos fundamentos aqui apresentados, conclui-se que a sentença deve ser confirmada.

Diante das razões acima expostas
,
conheço do Reexame Necessário e mantenho integralmente a sentença proferida pelo Juízo de origem, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém-PA, 23 de setembro de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 30/09/2024